Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. RENOVAÇÃO. TRANSCURSO DE PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. O Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos processuais a cooperação na busca da razoável duração do processo, a teor do seu art. 6o. Referido princípio exige a adoção de comportamentos compatíveis, como a utilização de todos os meios à disposição do Juízo para o alcance da efetividade processual.
2. A finalidade do processo de execução é satisfação do credor e a tal termo deve ser direcionado, conforme dispõe o art. 797 do CPC. Para tanto, vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor. Os sistemas devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
3. Transcorrido o período superior a 1 (um) ano desde a última consulta aos sistemas de consulta postos à disposição do juízo, pode-se renovar as pesquisas junto aos sistemas, tendo como critério o lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, CPC).
4. Agravo de instrumento provido.